Tribunal: TJES
Processo: 5018531-79.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018531-79.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA
COATOR: DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE TITULARIDADE. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por delegatário, contra ato do Desembargador Corregedor Geral da Justiça, que condicionou a homologação da renúncia à titularidade da serventia extrajudicial de Protesto de Títulos e Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas (RTDPJ) de Pedro Canário/ES, à apresentação de certidões negativas fiscais, previdenciárias e trabalhistas, bem como à comprovação de aviso prévio aos empregados da serventia. O impetrante alegou ilegalidade da exigência, sustentando lesão a direito líquido e certo à renúncia imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo do impetrante à homologação imediata da renúncia à delegação da serventia extrajudicial, independentemente da apresentação de certidões negativas e comprovações administrativas exigidas pela Corregedoria Geral da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.935/94 prevê a renúncia como forma de extinção da delegação, mas não afasta a possibilidade de verificação administrativa quanto à regularidade da transição do serviço público delegado.

A atividade notarial e registral, embora exercida por particulares em caráter privado, é serviço público sob fiscalização do Poder Judiciário, sujeitando-se aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica.

A exigência de certidões negativas e aviso prévio tem o objetivo legítimo de resguardar o interesse público, evitar a assunção indevida de passivos trabalhistas e fiscais, e garantir a continuidade e a segurança do serviço público.

Elementos concretos justificam a cautela administrativa adotada, como o histórico disciplinar do impetrante, que sofreu perda anterior de delegação por irregularidades, e a realização de correição extraordinária recente com achados de natureza criminal e disciplinar.

O condicionamento da renúncia à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista não constitui negativa definitiva do ato, tampouco abuso de poder, mas medida proporcional e razoável diante do contexto fático e jurídico.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018531-79.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA
COATOR: DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: GENILDA BRANDAO DE SOUZA - RJ199007

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança
,
impetrado por
LUIZ CARLOS SOUZA
, em face de ato supostamente coator, praticado pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça que vinculou a renúncia do impetrante à titularidade da serventia extrajudicial de Protesto de Títulos e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (RTDPJ) de Pedro Canário - ES, à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como à comprovação de aviso prévio encaminhado aos empregados da serventia.

Alega que a recusa da renúncia da titularidade de serventia extrajudicial pela autoridade coatora, quando condicionada à apresentação prévia de certidões, é um ato ilegal, que configura lesão ao seu direito líquido e certo.

A controvérsia cinge-se a definir se há direito líquido e certo do impetrante à homologação imediata da renúncia, independentemente da apresentação de certidões e comprovações exigidas pela Corregedoria, ou se, ao revés, o ato impugnado se insere no poder-dever de fiscalização e tutela da regularidade do serviço extrajudicial, afastando-se a pecha de ilegalidade ou abuso.

De início destaco que a Lei nº 8.935/94 prevê a renúncia como uma das hipóteses de extinção da delegação.

Todavia, disso não decorre, automaticamente, a conclusão de que o delegatário possa se desligar do serviço sem qualquer verificação mínima acerca da higidez das relações jurídicas por ele constituídas e dos encargos por ele assumidos durante o exercício da atividade.

A atividade notarial e registral, embora exercida em caráter privado por delegação, é serviço público e encontra-se submetida a fiscalização pelo Poder Judiciário.

Nessa perspectiva, é inerente ao regime jurídico da delegação que o órgão correicional adote medidas para resguardar a continuidade do serviço, a segurança dos usuários e, especialmente, evitar que a transição administrativa produza efeitos danosos ao interesse público.

No caso, a autoridade coatora – Exmº. Desembargador Corregedor Geral da Justiça - explicitou que a exigência de certidões e comprovações (fiscais, previdenciárias e trabalhistas), além do aviso prévio aos empregados, teve
finalidade objetiva
: impedir a transferência de obrigações e passivos ao Estado, assegurando a regularidade das relações jurídicas envolvidas.

Essa motivação guarda pertinência com os princípios constitucionais da administração pública (legalidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica) e com a própria lógica de tutela do serviço delegado.

Note-se que não se trata de negar, em abstrato, a possibilidade de renúncia; cuida-se, sim, de condicionar a formalização do ato à comprovação de que o delegatário está deixando a serventia sem pendências aptas a comprometer empregados, credores ou o próprio Estado.

Essa compreensão, inclusive, foi antecipada na decisão que indeferiu a liminar, quando se consignou que a exigência de certidões negativas é legítima para resguardar o erário, evitando a transferência de obrigações ao ente público, e que compete ao delegatário demonstrar que a serventia não possui pendências.

Além da fundamentação geral (proteção do erário e regularidade), há no processo elementos concretos que reforçam a razoabilidade e proporcionalidade do agir administrativo, com bem apontou o eminente Desembargador Corregedor Geral da Justiça, em sede de informações.

Primeiro, a autoridade apontada coatora registrou ter considerado o histórico funcional do impetrante, que sofreu penalidade de perda de delegação do 3º Tabelionato de Notas e 3º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco/AC, em processo administrativo disciplinar nº 0101632-46.2015.8.01.0000, por graves irregularidades e violação a princípios basilares do serviço extrajudicial.

Trata-se de dado objetivo, contemporaneamente relevante para justificar o dever de cautela da Administração, sobretudo quando o próprio pedido envolve a interrupção do vínculo delegatário em prazo pretendidamente exíguo.

Segundo, e ainda mais decisivo, as informações apontam que foi realizada correição extraordinária em 21/10/2025, ocasião em que se verificaram irregularidades na serventia, com repercussões inclusive de natureza criminal e disciplinar, destacando-se: (a) relato de indícios do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com encaminhamentos internos pertinentes; (b) menção a reclamação disciplinar no CNJ relacionada ao caso, além de outras providências administrativas.

A presença desses elementos concretos desfaz a narrativa de que a exigência administrativa seria de caráter político, imotivada ou desconectada do interesse público.

Ao contrário, evidencia cenário em que a Corregedoria Geral da Justiça, diante de um pedido de desligamento, adotou postura de cautela institucional, buscando assegurar que eventual transição não implicasse (i) ocultação/dificuldade de apuração de irregularidades constatadas, (ii) desorganização do serviço, ou (iii) assunção reflexa de obrigações trabalhistas/previdenciárias pelo Estado ou por interino/novo delegatário, com litigiosidade futura.

À luz de tais premissas, não se verifica direito líquido e certo a ser amparado.

Até porque, entendo que o impetrante pretende transformar a renúncia em instrumento de desligamento imune a qualquer controle administrativo.

Entretanto, no regime jurídico da delegação, a tutela do interesse público autoriza que o órgão correicional exija providências mínimas e proporcionais para assegurar a regularidade da transição — e, no caso, tais providências consistiram precisamente em documentação de praxe para verificação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, além de providências trabalhistas (aviso prévio) concernentes aos empregados da serventia.

Não se está, repita-se, diante de negativa definitiva de renúncia, mas de condicionamento motivado à prévia comprovação de regularidade.

E, considerando o contexto fático descrito nas informações — histórico disciplinar relevante e correição extraordinária com achados graves — a providência não se mostra desarrazoada, tampouco abusiva.

Por consequência, não demonstrado o alegado direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada.

Diante do exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
,
mantendo hígido o ato impugnado, por inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida, à vista da motivação concreta e da legitimidade do condicionamento administrativo descrito nas informações da autoridade coatora.

Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Custas
ex lege.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Declaro meu impedimento para atuar no feito, na forma do art. 144,
IV, do CPC.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
denegar
a segurança
, mantendo hígido o ato impugnado, por inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida, à vista da motivação concreta e da legitimidade do condicionamento administrativo descrito nas informações da autoridade coatora.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.
Acompanho o preclaro Relator para denegar a segurança.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para denegar a segurança.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.
VOTO COM O RELATOR
Acompanho o Voto de Relatoria.